Tribunal: TJES
Processo: 0011238-72.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Despesas Condominiais; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011238-72.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONDOMINIO JACARAIPE II - QUADRA 08 e outros (4)

APELADO: ELIAS ADRIANO DA COSTA e outros (4)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO ANTERIOR POR INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. AUSÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO FORMAL DO IMÓVEL. NATUREZA PROPTER REM DA OBRIGAÇÃO. RESPONSABILIDADE PELA DÍVIDA CONDOMINIAL APÓS ALIENAÇÃO SEM REGISTRO. PROVIMENTO AO RECURSO DO CONDOMÍNIO. IMPROVIMENTO AO RECURSO DOS PROMITENTES VENDEDORES.

I. CASO EM EXAME

Ação de cobrança ajuizada pelo Condomínio do Conjunto Residencial Jacaraípe II – Quadra 08 em face de Elias Adriano da Costa e Elayne Miguel Musiello da Costa, visando à satisfação de cotas condominiais relativas ao imóvel de sua titularidade. A sentença de primeiro grau reconheceu a existência de coisa julgada quanto às cotas vencidas entre setembro de 2015 e janeiro de 2017, extinguindo o processo nessa parte (art. 485, V, CPC), e condenou os réus ao pagamento das cotas vencidas de fevereiro de 2017 a agosto de 2020, bem como das vincendas. Ambas as partes interpuseram recursos: os réus, sustentando que não são responsáveis pelas cotas posteriores à alienação do imóvel; e o condomínio, requerendo a condenação também em relação ao período inicialmente excluído da cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) Verificar se a extinção da execução anterior, por ausência de requisitos formais do título executivo extrajudicial, impede a propositura da presente ação de cobrança judicial em relação ao mesmo débito, à luz do instituto da coisa julgada;
(ii) Definir se o promitente vendedor continua responsável pelo pagamento das cotas condominiais vencidas após a alienação do imóvel não levada a registro, considerando a natureza propter rem da obrigação condominial e a ausência de comprovação da ciência inequívoca da transação pelo condomínio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção de execução de título extrajudicial, fundada na ausência de liquidez do título (art. 784, X, CPC), não impede o ajuizamento de ação de cobrança por meio de processo de conhecimento. A decisão nos embargos à execução anteriores teve caráter declaratório quanto à inviabilidade do título, não versando sobre o mérito da existência do crédito, o que afasta a incidência da coisa julgada material (art. 502 do CPC).

A coisa julgada que se formou no processo executivo foi meramente formal, com eficácia limitada àquele feito, sem obstar nova apreciação do crédito pela via adequada e com instrução probatória completa. A sentença proferida nos embargos à execução apenas reconheceu a ausência de prova suficiente da certeza e liquidez do débito, sem negar a existência da relação obrigacional entre as partes.

A obrigação condominial possui natureza propter rem, recaindo sobre o titular do direito real sobre a unidade imobiliária, conforme consta no registro de imóveis. Na hipótese de alienação do bem sem registro, a jurisprudência do STJ admite responsabilidade do promitente comprador apenas se comprovada sua imissão na posse e a ciência inequívoca do condomínio quanto à transação (Tema 886 do STJ – REsp 1.345.331/RS).

No caso concreto, os promitentes vendedores não comprovaram a ciência inequívoca do condomínio acerca da transação de venda, tampouco anexaram documentos que demonstrassem a efetiva posse exercida pelos adquirentes. A mera alegação de conversa por aplicativo de mensagens não supre o ônus da prova que lhes incumbia.

A jurisprudência recente do STJ, inclusive em julgamento da Segunda Seção (REsp 1.910.280/PR, j. 03.04.2025), reafirma a possibilidade de responsabilização concorrente entre promitente vendedor e promitente comprador em ações de cobrança de cotas condominiais, ainda que o condomínio não tenha tido ciência inequívoca da transação, dada a vinculação do débito à titularidade formal do bem.

A inexistência de registro da alienação no cartório de imóveis mantém a legitimidade exclusiva do proprietário registral para responder pela dívida condominial perante o condomínio, independentemente de eventual pacto entre particulares ou de transferência informal da posse.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Condomínio provido. Recurso de Elias Adriano da Costa e Elayne Miguel Musiello da Costa desprovido.

Tese de julgamento
:

A extinção de execução de título extrajudicial fundada na ausência de liquidez não gera coisa julgada material sobre o crédito, sendo admissível a propositura de ação de cobrança com instrução adequada.

A coisa julgada formal formada nos embargos à execução não impede nova discussão sobre a existência do crédito condominial na via de conhecimento.

A responsabilidade por débitos condominiais, em caso de venda do imóvel não levada a registro, recai sobre o promitente vendedor enquanto não comprovada a posse do comprador e a ciência inequívoca do condomínio acerca da transação.

A ausência de registro da alienação mantém a legitimidade do proprietário formal para responder integralmente pelas cotas condominiais perante o condomínio.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, V; 502; 784, X; 85; 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.345.331/RS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 11.12.2019 (Tema 886);
STJ, REsp 1.910.280/PR, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 03.04.2025, DJEN 24.04.2025;
TJMT, AC 1002012-44.2024.8.11.0002, rel. Desª Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 15.06.2025.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos, dar provimento ao recurso de CONDOMÍNIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL JACARAÍPE II - QUADRA 08 e negar provimento ao recurso de ELIAS ADRIANO DA COSTA E ELAYNE MIGUEL MUSIELLO DA COSTA, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011238-72.2020.8.08.0048

APELANTES/APELADOS:
ELIAS ADRIANO DA COSTA E ELAYNE MIGUEL MUSIELLO DA COSTA

APELADO/APELANTE:
CONDOMÍNIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL JACARAÍPE II - QUADRA 08

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço dos recursos
.

Conforme relatado, trata-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
ELIAS ADRIANO DA COSTA
e
ELAYNE MIGUEL MUSIELLO DA COSTA
e por
CONDOMÍNIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL JACARAÍPE II - QUADRA 08
contra a r. sentença do id. 14717900, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, proferida pelo d. Juízo da 6ª Vara Cível de Serra/ES, nos autos da “Ação de Cobrança” manejada por
CONDOMÍNIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL JACARAÍPE II - QUADRA 08
em desfavor de
ELIAS ADRIANO DA COSTA
e
ELAYNE MIGUEL MUSIELLO DA COSTA
.

Passo ao julgamento conjunto dos recursos, pois inexistente qualquer prejuízo à organização das ideias.

Em suas razões recursais (id. 14717909), alegam os apelantes ELIAS ADRIANO DA COSTA e ELAYNE MIGUEL MUSIELLO DA COSTA, em síntese, que não devem ser responsabilizados pelas cotas condominiais posteriores à venda do imóvel, ocorrida em setembro de 2018.

Argumentam que, embora o contrato de compra e venda não tenha sido registrado, houve a transmissão da posse e da responsabilidade pelo pagamento das cotas aos novos compradores, o que era de ciência do condomínio.

Destacam, ainda, que há prova inequívoca da imissão na posse dos adquirentes e que a cobrança realizada pelo autor viola os princípios da boa-fé e os fundamentos da obrigação propter rem.

Com isso, requerem o conhecimento do recurso e o seu provimento, para reformar a sentença e afastar a cobrança das cotas condominiais vencidas após setembro de 2018.

Contrarrazões no id. 14717919, pelo desprovimento do recurso.

Em seguida (id. 14717910), consta recurso de apelação cível interposto por CONDOMÍNIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL JACARAÍPE II - QUADRA 08, sustentando, basicamente, que a sentença equivocou-se ao reconhecer a existência de coisa julgada quanto às cotas condominiais vencidas entre setembro de 2015 e janeiro de 2017.

Aponta que a execução anterior foi extinta sem resolução de mérito, nos termos do art. 924, I do CPC, razão pela qual a presente cobrança seria plenamente válida.

Aduz que os documentos constantes dos autos demonstram a regular aprovação das despesas em assembleia, inclusive no período controvertido.

Com isso, pleiteia o conhecimento do recurso e o seu provimento, para reformar a sentença, afastar a coisa julgada e reconhecer a validade da cobrança das cotas condominiais entre setembro de 2015 e janeiro de 2017.

Em contrarrazões recursais (id. 14717918), os apelados defendem a manutenção do comando sentencial quanto ao ponto aventado pelo condomínio apelante.

Muito bem.

Verifica-se que o Condomínio apelante, ora autor em primeiro grau de jurisdição, ingressou com ação de cobrança de cotas condominiais e despesas referentes à unidade 707, Bloco 03, integrante do condomínio em desfavor dos réus, também apelantes.

A sentença em exame extinguiu o processo, sem resolução de mérito, quanto à cobrança das cotas condominiais de setembro de 2015 a janeiro de 2017, em razão do reconhecimento de coisa julgada (art. 485, V, do CPC), bem como condenou os réus ao pagamento das cotas condominiais de fevereiro de 2017 a agosto de 2020, bem como das vincendas no curso do processo, com os devidos acréscimos legais (correção monetária, juros de 1% a.m. e multa de 2%).

Em relação ao recurso interposto pelo Condomínio
, a questão central em discussão consiste em verificar a ocorrência de coisa julgada material, considerando a existência de anterior ação de execução de título extrajudicial, extinta após o acolhimento de Embargos à Execução (nº 0022871-85.2017.8.08.0024), nos quais se reconheceu a inexigibilidade do débito.

De plano, entendo que o apelante está com a razão.

O artigo 502 do Código de Processo Civil denomina de coisa julgada material “a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”.

No caso em exame, a sentença dos autos do processo n. 0022871-85.2017.8.0S.0048 julgou procedentes os Embargos à Execução pela ausência de demonstração da origem do montante principal, ou seja, o título que aparelha a execução foi considerado inexigível, requisito de validade para manejo da ação de execução de título executivo extrajudicial (art. 784, X, CPC), o que não impede o ajuizamento da ação de cobrança, pois não atinge a existência do direito de crédito.

Nota-se que, no caso em tela, a sentença de embargos do devedor possui efeito constitutivo negativo em relação à ação de execução, ou seja, obsta a propositura de uma nova execução de título extrajudicial fundada no mesmo documento.

Por outro lado, em relação ao título em si, a sentença nos embargos do devedor possui caráter meramente declaratório de inviabilidade de prosseguimento com a execução, mas não impede o ingresso com a ação de conhecimento para pleitear o reconhecimento de um direito e a condenação do devedor ao pagamento do débito em questão, após a produção probatória.

Portanto, o pronunciamento judicial anterior não avançou sobre o mérito da existência do crédito, limitando-se a uma análise de admissibilidade da via executiva eleita.

É imperioso distinguir a inexistência do direito material (o crédito condominial) da ausência de um pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo executivo (a prova documental da aprovação em assembleia).

Assim, a fundamentação da sentença dos embargos do devedor é clara ao apontar que o vício residia na instrução do feito, ou seja, o condomínio, naquele momento, não anexou os documentos que comprovariam a liquidez e certeza do título, conforme exige o art. 784, X, do CPC.

Trata-se, pois, de uma decisão baseada no estado da prova (secundum eventum probationis) naquele processo específico, que não obsta que o mesmo direito seja pleiteado em outra ação, por via processual adequada, como a presente Ação de Cobrança, e com a instrução probatória completa.

Tecidas essas considerações, diferentemente da conclusão pelo juízo
a quo
, a sentença gerou apenas coisa julgada formal, restrita àquele processo, com efeitos endoprocessuais naquele feito executivo, sem prejuízo do manejo da presente ação de conhecimento. Sobre a questão:

[...] II. Questão em discussão há quatro questões em discussão: (I) verificar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova oral; (II) analisar a ocorrência de coisa julgada material oriunda de embargos à execução anteriores; [...]
A extinção de execução fundada em confissão de dívida por inexigibilidade do título não impede a cobrança do crédito por ação ordinária, inexistindo coisa julgada material.
[...] (TJMT; AC 1002012-44.2024.8.11.0002; Quarta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Serly Marcondes Alves; Julg 15/06/2025; DJMT 15/06/2025)

Diante do exposto, deve ser provido o recurso do condomínio apelante, a fim de afastar a coisa julgada e, considerando a instrução probatória, com o reconhecimento do débito, deve haver a condenação dos apelados ao pagamento dos valores relativos ao período de setembro de 2015 a janeiro de 2017.

No tocante ao recurso de Elias Adriano da Costa e Elayne Miguel Musiello da Costa
, os apelantes discutem a sua responsabilização pelos débitos condominiais a partir de setembro de 2018 em razão da alienação do imóvel.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.345.331/RS sob o rito dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo 886), estabeleceu a responsabilidade por dívidas condominiais na hipótese de alienação da unidade condominial, notadamente quando se tratar de compromisso de compra e venda não levado a registro, fixando a seguinte tese:

a) O que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro do compromisso de venda e compra, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca do Condomínio acerca da transação;

b) Havendo compromisso de compra e venda não levado a registro, a responsabilidade pelas despesas de condomínio pode recair tanto sobre o promitente vendedor quanto sobre o promissário comprador, dependendo das circunstâncias de cada caso concreto; c) Se restar comprovado: (i) que o promissário comprador imitira-se na posse; e (ii) o Condomínio teve ciência inequívoca da transação, afasta-se a legitimidade passiva do promitente vendedor para responder por despesas condominiais relativas a período em que a posse foi exercida pelo promissário comprador.

Na hipótese vertente, em se tratando de alienação não levada a registro, consoante pontuado pelos próprios apelantes, a eles é atribuído o ônus de comprovar a ciência inequívoca da transação pelo condomínio, o que não restou evidenciado nos autos.

A fim de comprovar a suposta ciência inequívoca, os apelantes apenas mencionam em razões recursais uma conversa pelo aplicativo “whatsapp”, desacompanhada do respectivo documento probatório, permanecendo no campo meramente das alegações. Sem essa prova, prevalece a regra geral de que o responsável perante o condomínio é aquele que consta no registro imobiliário como proprietário, nos termos do entendimento da Corte Superior.

Para além desse ponto, nota-se que o apelado instruiu a presente ação de cobrança com o registro do RGI, constando os apelantes como proprietários do imóvel (fls. 11/15), além de os boletos e as planilhas de débito também estarem em nome dos recorrentes, ora proprietários e promitentes vendedores, evidenciando o seu desconhecimento sobre a alienação do bem.

Ademais, a Segunda Seção do Tribunal de Cidadania, em recente julgamento, admitiu a cobrança de débitos condominiais posteriores à imissão na posse, independentemente de ciência inequívoca, senão vejamos:

[...]
3. Em razão da natureza propter rem das quotas condominiais, há legitimidade passiva concorrente entre promitente vendedor (proprietário do imóvel) e promitente comprador para figurar no polo passivo da ação de cobrança de débitos condominiais posteriores à imissão do comprador na posse, independentemente de haver ciência inequívoca da transação pelo condomínio
. 4. Sendo a dívida de condomínio de obrigação propter rem e constituindo o próprio imóvel gerador das despesas a garantia de seu pagamento, o proprietário que figura na matrícula do Registro de Imóveis pode ter o bem penhorado no bojo de ação de cobrança, já em fase de cumprimento de sentença, da qual não figurou no polo passivo. Precedentes. [...] (REsp n. 1.910.280/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 3/4/2025, DJEN de 24/4/2025.)

Dito isso, não se mostra possível acolher o pleito dos apelantes, ora réus na origem.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de
CONDOMÍNIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL JACARAÍPE II - QUADRA 08
, para reformar a sentença objurgada, afastar a coisa julgada e julgar totalmente procedente a pretensão autoral, a fim de condenar os apelados, ora réus, também ao pagamento dos débitos condominiais relativos ao período compreendido entre setembro de 2015 e janeiro de 2017.

Ademais,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de ELIAS ADRIANO DA COSTA e ELAYNE MIGUEL MUSIELLO DA COSTA, mantendo inalterada a sentença no ponto por eles aventado.

Por conseguinte, devem os réus responder por inteiro em relação às custas processuais e aos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados pelo juízo
a quo
, conforme artigo 85,
caput
, do Código de Processo Civil, no percentual arbitrado em sentença. Registro, entretanto, que as verbas estão suspensas de exigibilidade, na forma do § 3º do artigo 98 da legislação processual civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.